Tribunal: TJMT
Processo: 1007842-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007842-10.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), REGINALDO JORGE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 176.396.621-68 (AGRAVADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
.
APELAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL
.

PASEP
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO INCORRETA DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL CONCLUSIVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento
à
Apelação, mantendo sentença que julgou procedente o pedido de reparação de danos materiais formulado por titular de conta vinculada ao PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 16.295,41, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo. O
agravante
alega ausência de falha na prestação do serviço, impugna a validade do laudo pericial judicial, afirma sua ilegitimidade
passiva e invoca precedentes que limitam sua responsabilidade à gestão operacional das contas PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na atualização de contas vinculadas ao PASEP; (
ii
) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário, devidamente demonstrada por prova pericial idônea, a justificar a condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1150, fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, inclusive por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

A perícia contábil realizada nos autos conclui, com base na análise dos extratos e na legislação aplicável, pela existência de diferenças no saldo da conta do autor decorrentes da não aplicação de expurgos inflacionários entre agosto de 1988 e agosto de 1990, fixando o valor do prejuízo em R$16.295,41.

A alegação de que o laudo não observou os parâmetros corretos é genérica e carece de fundamentação técnica específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, conforme fixado no Tema 1150 do STJ.

A constatação de diferenças no saldo da conta vinculada ao PASEP decorrentes da não aplicação correta de expurgos inflacionários caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: art. 205 do Código Civil
.

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023
.

TJMT
1007420-56.2021.8.11.0055,
Quarta Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

negou provimento ao Recurso, mantendo a sentença que
julgou procedente o pedido de reparação de danos materiais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$16.295,41, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo.

O agravante alega que
a
decisão agravada, não reflete entendimento pacífico ou dominante sobre a matéria, tratando-se de posicionamento pontual
.

A
firma
que
a
controvérsia envolve a suposta falha na prestação do serviço bancário, especificamente na aplicação de índices de atualização monetária e juros sobre valores da conta PASEP do autor
.

Sustenta que
o
laudo pericial judicial, embora conclusivo, não observou corretamente os parâmetros técnicos e legais aplicáveis ao caso, o que foi apontado por assistente técnico do Banco
.

Menciona que
o
Banco do Brasil, gestor das contas PASEP, aplica os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, não tendo competência para alterá-los
.

Relata
que
a
decisão monocrática desconsiderou precedentes da 5a e 7a Turmas Cíveis do TJDFT e do STJ (tema 1150), que reconhecem a responsabilidade limitada do Banco do Brasil à gestão operacional das contas, sendo os critérios de remuneração fixados por legislação própria e vinculantes
.

Defende que
a
perícia do assistente técnico do Banco diverge substancialmente do laudo judicial, pois este teria aplicado parâmetros não autorizados, como o INPC/IBGE e juros
mensais de 1%, contrariando o estabelecido na Lei Complementar no 26/1975 (que prevê 3% ao ano)
.

Diz que o
valor do saldo levantado pelo autor encontra-se dentro da média nacional das contas PASEP, conforme Relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP, divulgado pelo Ministério da Fazenda, o que afastaria a tese de erro material ou desfalque
.

Argumenta que n
ão possui autonomia para definir índices de correção das contas PASEP
e que a
giu em conformidade com os parâmetros técnicos e legais definidos pelo Conselho Diretor do Fundo
.

Cita que é
parte ilegítima para responder por eventuais divergências decorrentes de metodologia de atualização, cabendo tal responsabilidade à União.

Por fim, pede
a reforma da decisão e que seja reconhecida a regularidade da atuação do Banco do Brasil quanto à atualização da conta PASEP do autor.

Nas contrarrazões (Id
338755377
), o
agravado
pugna pela manutenção da
decisão,
sustentando que a decisão está em estrita consonância com os Temas 1150 e 1300 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o laudo pericial é conclusivo e que o banco não apresentou impugnação técnica eficaz, limitando-se a repetir argumentos genéricos já afastados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Da legitimidade passiva do Banco do Brasil

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), foram fixadas as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo
art. 205 do Código Civil
; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Portanto, resta superada a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

A
gravo
I
nterno interposto por Banco do Brasil S.A., nos autos da
Ação
de
Reparação
de
Danos Materiais
ajuizada
por Reginaldo Jorge Rodrigues da Silva, na qual se discute a suposta falha na prestação de serviços bancários relacionada à gestão da conta vinculada ao PASEP
.

O agravante sustenta, em síntese, que:

não houve falha na prestação do serviço
,
a perícia judicial desconsiderou as regras específicas que regem o PASEP
e que
apresentou laudo técnico divergente por assistente pericial
.

Para dirimir essa controvérsia, foi realizada perícia contábil, cujo laudo concluiu que o valor devido ao autor, considerando as regras aplicáveis ao PASEP, importa no montante de R$16.295,41. O perito judicial consignou expressamente que aplicou as mesmas regras de atualização do PASEP, tendo demonstrado a existência de diferenças no saldo da conta individual e expurgos inflacionários não aplicados corretamente entre agosto de 1988 e agosto de 1990.

A análise detida dos autos revela que o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, sob o contraditório das partes, e apresenta fundamentação técnica consistente e coerente. O perito judicial examinou minuciosamente os extratos da conta PASEP do autor, aplicando os índices de correção monetária e juros estabelecidos pela legislação pertinente, e concluiu pela existência de diferenças decorrentes da não aplicação correta dos expurgos inflacionários.

A alegação de que o laudo não observou os parâmetros corretos é genérica e carece de fundamentação técnica específica.

O agravante não aponta, de forma clara e objetiva, quais seriam os equívocos metodológicos cometidos pelo perito judicial, limitando-se a afirmar que a metodologia utilizada não seguiu os parâmetros legais aplicáveis. Tal impugnação genérica não é suficiente
para desconstituir a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Ademais, o laudo de assistente técnico apresentado pelo banco, embora divirja das conclusões do perito judicial, não possui a mesma força probante, pois se trata de prova unilateral produzida pela parte interessada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial nomeado pelo juízo, prevalece sobre pareceres técnicos unilaterais quando se mostra claro, coerente e conclusivo, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, esta Quarta Câmara de Direito Privado já decidiu em caso análogo que
"O laudo pericial elaborado por profissional nomeado pelo juízo é prova técnica imparcial e prevalece sobre o parecer unilateral apresentado pela instituição. A impugnação genérica da metodologia não afasta a sua validade, sobretudo porque as conclusões foram devidamente fundamentadas e respondidos os quesitos das partes"
(N.U 1007420-56.2021.8.11.0055,
Quarta Câmara de Direito Privado
, julgado em 29/10/2025).

Portanto, a prova pericial produzida nos autos demonstrou de forma conclusiva a existência de falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil, que não aplicou corretamente os índices de atualização monetária estabelecidos para a conta PASEP do autor.

Essa conclusão não foi eficazmente infirmada pelo banco agravante, que se limitou a apresentar argumentos genéricos e laudo de assistente técnico unilateral.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à
A
pelação, por seus próprios fundamentos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026